Tribunal: STF
Processo: HC 271409
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Pedro Henrique Rodrigues Jalid, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.131.222/RS (doc. 2, pp. 311-320).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do crime tipificado no art. 334-A [contrabando], § 1º, II, do Código Penal – CP, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada em 5 salários-mínimos [...]” (doc. 2, p. 269).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] o presente habeas corpus tem como foco de insurgência o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, corroborando com as instâncias ordinárias, manteve decisão de primeiro piso que fixou quantum a título de prestação pecuniária em patamar muito superior ao proporcional e razoável, não fundamentando, para tanto, as razões que os levaram a fixar o montante em 5 (cinco) salários-mínimos. Tampouco levou-se em consideração a capacidade econômica do paciente, que aufere renda de R$ 1.700,00 por mês, quando empregado, considerando que atualmente se encontra desempregado e incapacitado para o trabalho habitual em virtude de saúde, e é assistido pela Defensoria Pública da União. (doc. 1, p. 5).
 
E, ao final, requer:

a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema; b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e; e) a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para que incida a correta e proporcional fixação do quantum a título de prestação pecuniária de acordo com a capacidade do paciente ou, entendendo pela falta ou inidoneidade da fundamentação, que então devolva os autos ao Tribunal de origem para a integração da motivação e aplicação do entendimento alcançado pelo Supremo Tribunal Federal sobre matéria de direito. (doc. 1, p. 11).

É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em ação penal por crime de contrabando de cigarros eletrônicos, no qual se pretendia a redução do valor da prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso especial, revisar e reduzir o valor da prestação pecuniária fixada em 5 (cinco) salários-mínimos, substitutiva da pena privativa de liberdade, à luz da capacidade econômica do condenado, da natureza e das circunstâncias do crime de contrabando de cigarros eletrônicos e da extensão dos danos ao erário público, ou se incidem os óbices de inadmissibilidade recursal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem manteve a prestação pecuniária em 5 (cinco) salários-mínimos, considerada a natureza do delito (crime contra a saúde pública), a quantidade e o valor dos bens internalizados ilegalmente – 520 unidades de cigarros eletrônicos descartáveis, avaliados em R$ 8.954,84 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com tributos iludidos de R$ 2.946,81 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) –, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a situação financeira do acusado – renda mensal aproximada de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) – e a possibilidade de parcelamento perante o Juízo da execução penal. 4. A fixação da prestação pecuniária observou os parâmetros legais, que não se limitam à mera capacidade econômica do condenado, mas abrangem também a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a correspondência com a pena substituída, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 5. A pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório relativo à capacidade econômica do acusado, às circunstâncias do crime e à proporcionalidade do quantum fixado, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ sobre os critérios de fixação da prestação pecuniária e sobre a impossibilidade de reexame de matéria fática, incide o óbice da Súmula 83/STJ. 7. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impondo-se a manutenção do decisum. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação do valor da prestação pecuniária decorrente da substituição da pena privativa de liberdade deve observar as circunstâncias do art. 59 do CP, a natureza e as circunstâncias do crime, a extensão dos danos e a situação econômica do condenado, não se restringindo à sua capacidade financeira. 2. A revisão do valor da prestação pecuniária em recurso especial, quando depender do reexame de elementos fático-probatórios referentes à capacidade econômica do condenado e às circunstâncias do delito, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ sobre os critérios de fixação da prestação pecuniária, incidindo a Súmula 83/STJ. (doc. 2, pp. 313-314 – grifei).
 
Com efeito, “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado”. (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/9/2014 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA DIRETAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria debatida nos autos, limitou-se a assentar que “[a] modificação do julgado quanto ao ponto demanda revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado”. (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.177 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que “o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato”. Concluiu, por conseguinte, que, “para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.566 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/6/2021 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator